Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA DO CRIME TENTADO. SENTENÇA ANULADA.

1. Em sendo a ré condenada pela prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal, por 20 (vinte) vezes, e art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, configura nulidade absoluta a inexistência de apreciação do quantum da reprimenda em relação à tentativa de estelionato, tendo em vista o prejuízo para a defesa da ré que fica impedida de se insurgir contra o critério utilizado na dosimetria.
2. Além disso, a teor do art. 119 do CP, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”, a evidenciar que a omissão apurada também impede a aferição da prescrição e viola o princípio da individualização da pena.
3. A falha constitui vício insanável, devendo ser anulada a sentença, com fulcro no art. 564, inciso III, alínea “m”, do Código de Processo Penal, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que outra seja proferida.
4. Preliminar acolhida. Recurso provido.